Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-17.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003483-17.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDO OLIVEIRA - CPF: 150.340.622-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto condutor a fim de que o direcionamento da obrigação seja em caráter primário ao Estado de Mato Grosso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRABECULECTOMIA – CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GLAUCOMA – PLEITO DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessária a sua manifestação expressa.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT
, contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais,
in verbis
:

“Ante o exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público, confirmo a tutela provisória de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Estado de Mato e o Município de Alta Floresta a adotarem, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para que seja fornecida à parte autora o procedimento de TRABECULECTOMIA – OLHO ESQUERDO E A CONSULTA COM CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM GLAUCOMA, bem como demais procedimentos que se fizerem necessários para o restabelecimento da saúde da parte autora e, se necessário, realizem o pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.”

O Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, para que a presente ação seja julgada improcedente, e subsidiariamente para que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e confirmação da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O Membro do Ministério Público apresentou parecer no id. 192078163 manifestou pelo desprovimento do Recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

O dispositivo do voto condutor assim dispõe:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o direcionamento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.o 793, do STF, mantidos os demais termos da sentença”.

Partindo dessa premissa, acerca de definir de qual ente estatal seria a obrigação dos autos, faço as seguintes ponderações.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 793 (RE 855178 RG), reafirmou seu posicionamento jurisprudencial pelo qual reconhece a responsabilidade dos entes federativos, com a seguinte tese: “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Todavia, não há dúvidas que se trata de um dos temas mais sensíveis no âmbito social, ante as suas extensões técnicas e administrativas, e traz consigo um raciocínio de ponderação quanto aos atos afetos ao Executivo, especialmente no debate solidariedade obrigacional
versus
competências orçamentária e administrativa.

Sobre esses contornos, em sede de embargos de declaração, embora desprovidos, no ano de 2020, a Corte de Vértice desenvolveu a tese do tema 793 quanto à repartição de competências, tendo, entre outras, a referência do paradigmático julgamento levado na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175
[1]
, e, ao final, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Pelo entendimento haurido, há a responsabilidade solidária dos entes federativos envolvendo a prestação na área da saúde, podendo se organizar administrativamente. A par disso, caso a caso, cabível avaliar o direcionamento segundo a competência administrativa do Sistema Único de Saúde: União nos procedimentos de alta complexidade/alto custo; Estados nos procedimentos de alta e média complexidade; Municípios nas ações básicas e as de baixa complexidade.

Na mesma direção, os Enunciados 8 e 60/FONAJUS orientam sobre a repartição tripartite:

ENUNCIADO N° 8: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO N° 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências
, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

A respeito, o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais deste Estado, em reunião deliberativa no dia 25/10/2023, aprovou os enunciados orientativos a seguir (DJE 11582/2023, disponibilizado em 13/11/2023):

ENUNCIADO 05 – Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do Sistema Único de Saúde – SUS definidas em lei para o atendimento universal às demandas do setor de saúde, recomenda-se nas demandas contra o poder público nas quais se pleiteia dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso o autor seja atendido por médico particular, que os juízes determinem a inclusão no sistema de regulação vigente, para acompanhamento e tratamento junto a um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade – UNACON. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).

ENUNCIADO 06 – Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados, salvo nos casos comprovadamente urgentes, com aplicação, neste caso, do princípio da solidariedade entre os Entes Públicos.

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 146, de 28 de novembro de 2023, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública.

A proposição surge dos desafios sobre a judicialização da saúde pública e com a ideia de como se efetivar os direitos fundamentais. Em destaque, a repartição de competência:

[...]

Art. 3o A tutela específica deve ser ordenada prioritariamente ao ente público competente pelo seu cumprimento material, observada a repartição de competências estabelecida na Lei no 8.080/1990, e nas respectivas normas infralegais.

§ 1o O cumprimento material da tutela específica será ordenado à União se esta tiver competência normativamente definida.

§ 2o Quando se tratar de obrigação direcionada ou de responsabilidade da União, o custeio caberá ao ente federal, com o envio do medicamento, do insumo ou do valor respectivo para as Secretarias de Saúde do ente federado responsável pela dispensação.

§ 3o Caso o ente não cumpra a ordem judicial, sendo ela redirecionada a outro ente, será oportunizado prazo para cumprimento, buscando-se evitar no primeiro momento a aplicação direta de medidas constritivas ou sancionatórias.

[...]

No contexto, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (ii) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

Daí, no caso em apreço, escorreita a condenação de ambos os entes relativos ao pleito, contudo, a obrigação deve ser prioritariamente direcionada ao Estado, por ser vinculada a sua repartição administrativa, segundo traz o voto condutor.

Decisões no mesmo sentido do Tribunal de Justiça deste Estado e nesta Turma Recursal:

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OBRIGAÇÃO GENÉRICA – NÃO CARACTERIZADA - DIAGNÓSTICO DIABETES MELLITUS EM AMBOS OS OLHOS, RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA, HEMORRAGIA RETINIANA E DESLOCAMENTO DE RETINA BILATERAL - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM IMPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE EM AMBOS OS OLHOS - COMPROVADA NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196 DA CF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

(TJ-MT, N.U 1002520-58.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO. APLICAÇÕES DE INJEÇÕES INTRAVÍTREO EM OLHO ESQUERDO E VITRECTOMIA ANTERIOR EM OLHO DIREITO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento de aplicações de injeções intravítreo em olho esquerdo e VITRECTOMIA ANTERIOR em olho direito, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1071543-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto condutor a fim de que o direcionamento da obrigação seja em caráter primário ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
STA 175 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024